Tribunal: STF
Processo: RE 1487305
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Núcleo Representativo dos Policiais e Bombeiros Militares Inativos e Pensionistas do Distrito Federal (NURP) interpôs, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ´b´do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 22) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 13) assim ementado:  



    Apelação Cível. Contribuição previdenciária de militares do DF e pensionistas. Lei 13.954/19. 1. A tese firmada no RE 1.338.750 para o Tema 1.177 dirige se aos militares estaduais, não alcançando os militares e pensionistas da PMDF e do CBMDF, instituições organizadas e mantidas pela União. 2. É devida a alíquota de contribuição previdenciária estabelecida na Lei 13.954/19.



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, ambos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.177 da repercussão geral.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à minha relatoria, determinei o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 1.177 (eDoc 31). 



    Devolvidos os autos ao TJDFT, foi refutado o juízo de retratação (eDoc 34, fl. 10), ao fundamento de que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177), decidiu-se que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal”.



    Sucessivamente os autos retornaram a esta Suprema Corte.  



    Ocorre que, posteriormente - em 17.5.2025 -, o Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no ARE nº 1.442.005/DF, Tema n. 1.397, quanto à constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei 13.954/2019, de alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, declarada inconstitucional no julgamento do tema n. 1.177 da sistemática da Repercussão Geral (Leading case: RE 1.338.750), especificamente em relação àqueles beneficiários vinculados ao Distrito Federal.  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para que, em atenção ao Tema 1.397 da repercussão geral, seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente